Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-25.2021.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001639-25.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[D. R. S. O. - CPF: 064.330.391-03 (APELADO), ELENE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 029.749.741-39 (ADVOGADO), RANYELLE SAMARA ROMA DA CUNHA - CPF: 031.357.611-42 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RANYELLE SAMARA ROMA DA CUNHA - CPF: 031.357.611-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% DO VALOR DO PROCEDIMENTO E A DUAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES EXCEDENTES EM PARCELAS SUBSEQUENTES, RESPEITADO O TETO MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a legalidade da cláusula de coparticipação, mas limitou-a a 30% do valor do procedimento, com teto de duas mensalidades, declarando inexigível valor cobrado sem discriminação e afastando cobrança acima do limite fixado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate são: (i) se a limitação imposta à coparticipação foi correta; (ii) se é possível a cobrança dos valores que excederem o limite mensal fixado, em prestações subsequentes, respeitando-se o teto.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de coparticipação é legal, prevista no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98 e reconhecida pelo STJ, desde que não constitua obstáculo desproporcional ao acesso ao tratamento.

4. A limitação a 30% do procedimento e a duas mensalidades atende ao fator de moderação e está em consonância com a jurisprudência.

5. Contudo, conforme orientação do STJ (REsp 2.001.108/MT), é legítima a cobrança do valor excedente em parcelas subsequentes, desde que respeitado, em cada mês, o teto fixado, até a quitação integral.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para esclarecer que a diferença que exceder o limite mensal de duas mensalidades poderá ser cobrada nas faturas subsequentes, respeitando-se o teto, até a quitação integral.

Tese de julgamento:
"Nos planos de saúde, é legítima a cobrança de coparticipação limitada a 30% do valor do procedimento e a, no máximo, duas mensalidades por mês, sendo permitido o parcelamento do excedente em faturas subsequentes, respeitado o mesmo limite mensal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Reconhecimento de Inaplicabilidade de Coparticipação e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória
, registrada sob o nº
1001639-25.2021.8.11.0032

, ajuizada por

Daniel Roma Stoffel Ovando

em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
.

Consta dos autos que o autor, meses após seu nascimento, foi diagnosticado com "leucomalécia periventricular, um tipo de paralisia cerebral"
.

A sentença, em resumo, julgou parcialmente procedente a demanda, a fim de readequar o plano de cobrança da coparticipação para 30% do valor do procedimento, limitado a duas vezes o valor da mensalidade, bem como declarou inexigível o valor de R$ 11.630,88, por ausência de discriminação dos valores cobrados
. Ademais, condenou a requerida em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, julgando extinto o processo com resolução do mérito na forma do art.
487, I do Código de Processo Civil
.

Inconformada, a parte
Apelante
interpôs recurso
, alegando que a cobrança de coparticipação é legal e prevista em contrato e na Lei nº 9.656/98
.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já deliberou pela legalidade na cobrança de coparticipação nos contratos de plano de saúde, a fim de manter o equilíbrio financeiro do contrato
.

Afirma que o contrato firmado entre as partes é atingido pelo princípio da autonomia da vontade, com a manifestação de consentimento da parte ao aderir ao plano, ciente das cláusulas de coparticipação
.

Alega que a sentença carece de clareza, pois, apesar de estabelecer que a cobrança da coparticipação é legal, não elucidou a possibilidade de cobrança do montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, até que o débito total de coparticipação seja quitado
.

Subsidiariamente, a
Apelante

Postula, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e afastar a condenação imposta, de forma subsidiária

requer que seja sanado o vício e esclarecido que a diferença que excede o limite de duas mensalidades também deve ser cobrada em mensalidades futuras, respeitando o limite estabelecido, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado
.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
em parecer
, opinou pelo provimento parcial do recurso de apelação
.
Aduz que a legalidade da cobrança de coparticipação e a limitação da cobrança a duas mensalidades são temas sedimentados na jurisprudência
.
Todavia, sustenta que a questão sobre a cobrança dos valores remanescentes carece de esclarecimentos
.
Cita o Superior Tribunal de Justiça para defender que o valor que exceder o limite deve ser remanejado para as próximas parcelas, respeitando a limitação imposta, até que o valor total seja quitado, a fim de manter o equilíbrio financeiro do contrato
.

Assim, o parecer é pelo provimento parcial do recurso de apelação, acolhendo apenas o pedido subsidiário da
Apelante
, para esclarecer que a diferença que excede o limite de duas mensalidades deve ser cobrada nas mensalidades futuras, respeitando o limite, até que o saldo seja quitado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Reconhecimento de Inaplicabilidade de Coparticipação e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória
, registrada sob o nº
1001639-25.2021.8.11.0032

, ajuizada por

Daniel Roma Stoffel Ovando

em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser provido no pedido subsidiário.

É cediço que a cobrança de coparticipação nos planos de saúde é legítima, uma vez que encontra respaldo no art. 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/98.

Todavia, no caso concreto, a cobrança realizada pela parte recorrente em conjunto, trata de fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, o que autoriza a aplicação do fator de moderação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - DEVER DE COBERTURA – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – FATOR DE MODERAÇÃO – 2 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. Em que pese não seja abusiva a cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA), a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 (duas) mensalidades do paciente. (N.U 1027767-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

“[...]
Por outro lado, é de bom alvitre mencionar que a sentença caminhou corretamente de acordo com a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça, a qual há tempos assentou que nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a cobrança de coparticipação não poderá ultrapassar o valor de equivalente a 02 (duas) mensalidades: [...]” (Id. 286881355)

Assim, a sentença deve ser mantida na parte que limitou a cobrança da coparticipação a 30% do valor do procedimento limitada ao valor de 02 (duas) mensalidades.

Todavia, no que tange à cobrança de valores remanescentes deve ser reformada.

Isso é assim porque o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “quando a coparticipação devida for superior ao valor de uma mensalidade,
o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais, cujo valor máximo se limita ao daquela contraprestação, até que se atinja o valor total
. (REsp n. 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, esclarecendo que a diferença que excede o limite de 02 (duas) mensalidades, como estipulado na sentença, também deve ser cobrada ao decorrer das outras mensalidades, sempre respeitando o limite estabelecido, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025